Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712541-41.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME EMBARGADO: BRUNO NUNES DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se o embargado, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos. SÉRGIO ROCHA Desembargador